Tribunal: TJMT
Processo: 1040748-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040748-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), UNIMETAL RESERVATORIOS METALICOS LTDA - CNPJ: 34.177.308/0001-29 (RECORRIDO), VILMAR EVARISTO MENDANHA JUNIOR - CPF: 045.322.291-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1040748-03.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
UNIMETAL RESERVATORIOS METALICOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA FISCAL. REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. TRANSPORTE FRACIONADO DE MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Infração Fiscal cumulada com Pedido de Restituição, para declarar a inexistência de infração fiscal, anular multa aplicada e determinar a restituição dos valores pagos, em razão de suposta reutilização de documentos fiscais em transporte fracionado de mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o transporte de mercadorias realizado em duas viagens, acobertado pela mesma nota fiscal, configura reutilização de documento fiscal e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 47-E, IV, “l”, da Lei Estadual n° 7.098/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A emissão regular da Nota Fiscal Eletrônica n° 183, com recolhimento integral do ICMS devido, demonstra a lisura da operação e afasta a alegação de reutilização indevida de documento fiscal.

4.

O transporte fracionado, por si só, não caracteriza nova operação mercantil, mas desdobramento logístico da mesma operação, sendo legítimo o uso da mesma nota fiscal até a entrega integral das mercadorias.

5.

A finalidade da norma que veda a reutilização de documentos fiscais é impedir a circulação de mercadorias sem o devido recolhimento tributário, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Evidenciada a boa-fé objetiva da contribuinte pela regular emissão dos documentos fiscais e pelo recolhimento do tributo, não há suporte jurídico para a aplicação de penalidade.

7.

A imposição de multa de 30% sobre o valor da operação, quando inexistente prejuízo ao erário, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O transporte fracionado de mercadorias, acobertado por nota fiscal válida que representa a integralidade da operação, não configura reutilização de documento fiscal.

2.

A aplicação de multa fiscal pressupõe a constatação de conduta dolosa ou que importe em prejuízo ao erário, não bastando a ocorrência de mera irregularidade formal sem dano tributário.

3.

O princípio da proporcionalidade impede a imposição de penalidade fiscal quando o tributo foi integralmente recolhido e não há indícios de fraude.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou
procedente
a Ação Declaratória de Inexistência de Infração Fiscal c/c Pedido de Restituição, declarando a
inexistência de infração fiscal
,
anulando a multa

aplicada e
determinando a restituição dos valores pagos
.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença, s
ustentando
que o ato hostilizado é legal e regular, respaldado na Lei Complementar n° 87/96, Lei n° 7.098/98 e demais legislações tributárias pertinentes. Argumenta que houve reutilização de documentos fiscais (DANFE n° 183, DAMDFE n° 747 e DACTE n° 967) que já haviam registrado passagem anterior no posto fiscal em 09/03/2025, configurando infração ao art. 35-A e 35-B, IV da Lei n° 7.098/98.Ademais,

alega que a penalidade aplicada está prevista no art. 47-E, IV, "l" da Lei Estadual n° 7.098/98, equivalente a 30% do valor da operação.

A recorrida apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recurso e pugnando pela manutenção da sentença.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão apenas se manifestará em processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual não houve remessa dos autos para manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O cerne do recurso reside na interpretação da infração de
reutilização de documento fiscal
, prevista na Lei Estadual no 7.098/98, frente ao
fracionamento logístico
de uma única venda.

Da análise dos autos, nota-se que a Recorrida emitiu a NF-e no 183 para a venda de dois reservatórios metálicos (um de 10.000L e outro de 30.000L). É fato incontroverso que, devido às dimensões dos produtos, o transporte teve que ser fracionado em duas viagens distintas. Também é incontroverso que o ICMS incidente sobre a operação total foi devidamente recolhido via GNRE.

Nesse contexto, não se configura a infração prevista no art. 35-B, IV da Lei Estadual n° 7.098/98.

A nota fiscal não havia produzido seus efeitos fiscais integralmente quando da segunda passagem pelo posto fiscal, uma vez que parte da mercadoria nela descrita ainda estava pendente de entrega.

O transporte fracionado não constitui reutilização ilícita, quando os produtos são os mesmos, o destinatário é o mesmo e o ICMS foi regularmente recolhido. A exigência de nova nota fiscal para simples divisão logística
fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

A finalidade da norma que veda a reutilização de documentos fiscais é evitar a circulação de mercadorias sem a devida tributação, o que não ocorreu no presente caso, já que o ICMS foi integralmente recolhido.

Ademais, a boa-fé da Recorrida resta evidenciada pela emissão regular dos documentos fiscais, pelo recolhimento do tributo devido e pela apresentação da documentação aos agentes fiscais no posto de fiscalização.

No caso em análise, a aplicação de multa equivalente a 30% do valor da operação, quando o tributo foi devidamente recolhido e não houve qualquer prejuízo ao erário, mostra-se desproporcional e desarrazoada.

Portanto, a sentença não merece reforma, já que restou evidenciado que não houve reutilização de documento fiscal, mas sim um desdobramento logístico da mesma operação comercial, devidamente documentada e com tributo integralmente recolhido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025